Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 833, X, CPC. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual acolhido em parte o pedido do executado para afastar da penhora de seus créditos (derivados do processo n. 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região) o equivalente a quarenta salários-mínimos. O agravante alega que o crédito derivado do mencionado processo se trata de indenização por danos morais, verba não alimentar, sem indicativo de reserva financeira, de modo a não incidir a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC.
2. De fato, “Da análise jurídica da indenização paga a título de danos morais, imperioso concluir pela impossibilidade de enquadrá-la como verba alimentar, visto que não busca, ainda que indiretamente, assegurar a subsistência da pessoa humana, mas sim reparar os danos de foro íntimo sofridos pela vítima do evento ilícito” (AgInt no REsp n. 1.571.583/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 25/8/2016). 2.1. Assim, eventual crédito relativo à ação trabalhista, na qual o ora agravado pleiteou compensação por danos morais, não goza da proteção da impenhorabilidade conferida no art. 833, IV do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento
4. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (artigo 1o, III, Constituição Federal), proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos. E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não de saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC.
5. O crédito penhorado não constitui reserva de poupança do devedor e não consta qualquer indicação de que a verba proveniente da ação trabalhista será utilizada para assegurar as necessidades básicas de seu sustento e de sua família, até porque, ao ser afastado de suas atividades laborais, o agravado passou a receber benefício previdenciário (IDs 95646468 e 92925086, na origem), o que, em tese, garante o mínimo essencial.
4. Recurso conhecido e provido.